Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de /DF, nos autos de no 0749120- 30.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada VALMIR GOMES DA SILVA E OUTROS. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “. A autora pede que seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, determinando-se o arresto executivo on-line de ativos em nome de ambos os Requeridos, via ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, utilizando-se da repetição de bloqueios durante 30 (trinta) dias, no limite de R$ 3.277.761,08 (três milhões duzentos e setenta e sete mil setecentos e sessenta e um reais e oito centavos). O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há como deferir a medida de forma liminar, uma vez que para a anulação dos contratos há necessidade do efetivo contraditório. A inadimplência ou fraude somente podem ser constatados depois da resposta. Na verdade, a parte pretende pular várias etapas do processo civil, como recebimento da inicial, citação, prazo para resposta, réplica, produção de provas, sentença, trânsito em julgado, início da fase de cumprimento de sentença, intimação para pagamento e por fim pedido de bloqueio. Contudo, o acolhimento do pedido, tal como feito e de forma apressada, representaria ofensa ao devido processo legal. Verifico ter sido o próprio peticionante quem deu ensejo à falsa urgência que, em tese, atrairia a competência extraordinária deste juízo, o que, por si só, é suficiente para afastar a análise do pedido em sede de Plantão Judiciário. A parte teve vários meses e anos para resolver a questão. Se o pedido fosse urgente, deveria ter sido apresentado há mais de ano. Assim, não há receio de dano que justifique o acolhimento do pedido. Indefiro a tutela de urgência. Remetam ao Juízo Natural.” Em suas razões recursais, a empresa recorrente aduz que adquiriu os créditos dos agravados, relativos a precatórios, que a transação foi devidamente registrada no tabelionato de notas da Comarca de Abadiânia/GO. Noticia que entabulou com os ora agravados contrato particular de sub-rogação e cessão onerosas de diretos creditórios e outras avenças, no qual constou a obrigação de extinguir créditos tributários por meio da respectiva compensação. Narra que nomearam uma empresa para atuar na operacionalização dos serviços junto à Receita Federal, que outorgou procurações para essa empresa visando a efetivação da compensação dos créditos mencionados. Aduz que os agravados não cumpriram com o pactuado, e, por tal motivo, ainda permanece com as pendências tributárias, tendo sido penalizada com multas. Informa haver conexão entre os processos no 0749120- 30.2022.8.07.0001 e 0733363-93.2022.8.07.0001, “consoante a nítida possibilidade de prolação de decisões conflitantes em casos que se fundam na mesma negociação realizada entre as partes” suscitando uniformização de jurisprudência. Diante desse contexto, ajuizou ação declaratória com pedido de tutela antecipada, junto ao juiz a quo, pedido este que restou indeferido, nos termos da decisão transcrita. Entende que o deferimento da tutela provisória é necessária, eis que os agravados laboraram em fraude, que não possuem bens para garantir a dívida ou se possuírem, terão tempo para ocultar o patrimônio. Por fim, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se determine o arresto on line dos ativos em nome dos recorridos, via SISBAJUD “teimosinha”. No mérito, requer a sua confirmação e que “ seja deferido o pedido de conexão processual entre o processo em apreço e o processo no 0733363-93.2022.8.07.0001 e, alternativamente, e suscita a uniformização de jurisprudência.” Preparo regular, Id. 43316715. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, como bem mencionado nas razões recursais, a negociação entre as partes se deu em 19.06.2019 e , após tomar conhecimento das irregularidades, a agravante se reuniu com os agravados no mês de abril de 2021, tendo a eles enviado, no dia 02.06.2021, uma notificação extrajudicial requerendo a suspensão dos atos praticados pelos recorridos. Portanto, tendo em vista o transcurso daquele lapso temporal e a data do ajuizamento da ação na origem, esse quadro, não permite antever o perigo da demora. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora